Tribunal: TJDFT
Processo: 0705685-33.2023.8.07.0013
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. DIREITO DE ACESSO À EDUCAÇÃO INFANTIL. VAGA EM CRECHE DA REDE PÚBLICA DE ENSINO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 548/STF. DEVER DO ESTADO. DIREITO FUNDAMENTAL. NORMA CONSTITUCIONAL DE EFICÁCIA PLENA E APLICABILIDADE DIRETA E IMEDIATA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA. TEMA 1002. REPERCUSSÃO GERAL. CABIMENTO.
1. O Supremo Tribunal Federal, na ocasião do julgamento do RE 1.008.166, sob a sistemática da repercussão geral (Tema n. 548), definiu que o Poder Público tem o dever jurídico de dar efetividade integral às normas constitucionais sobre acesso à educação básica, mediante a fixação das seguintes teses: “1. A educação básica em todas as suas fases - educação infantil, ensino fundamental e ensino médio - constitui direito fundamental de todas as crianças e jovens, assegurado por normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata; 2. A educação infantil compreende creche (de zero a 3 anos) e a pré-escola (de 4 a 5 anos). Sua oferta pelo Poder Público pode ser exigida individualmente, como no caso examinado neste processo; 3. O Poder Público tem o dever jurídico de dar efetividade integral às normas constitucionais sobre acesso à educação básica."
2. No recente julgamento do RE 1140005/RG, em sede de repercussão geral (Tema 1002), o excelso Supremo Tribunal Federal firmou as seguintes teses: "1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra. 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”.
3. Dada a força vinculante do referido precedente, forçoso concluir que está superada a orientação jurisprudencial consagrada na Súmula no 421 do colendo Tribunal da Cidadania.
4. Recurso do réu não provido. Apelo da Defensoria Pública provido.